Tribunal: TJBA
Processo: 8042520-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042520-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAIRO MIRANDA SANTOS

Advogado(s)
:
FABIANO SILVA SEIXAS

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação que visa a suspensão dos descontos decorrentes de contratação de cartão de crédito consignado (Reserva de Margem Consignável – RMC), sob alegação de vício de consentimento por parte do consumidor, que
afirma que
acreditava estar contratando empréstimo consignado convencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência;

(ii) apurar se a alegação de vício de consentimento é suficiente, nesta fase inicial, para justificar a suspensão dos descontos decorrentes da contratação impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4. O autor admite a assinatura do contrato e o recebimento dos valores, alegando vício de consentimento por desconhecimento da real natureza do pacto firmado, todavia, não apresenta prova mínima da indução em erro.

5. Os contracheques acostados aos autos evidenciam que a parte já mantinha outros contratos de empréstimo consignado, demonstrando familiaridade com essa modalidade de crédito e, por consequência, ausência de inexperiência que justificasse o alegado vício.

6. A mera alegação de desconhecimento da modalidade contratada não justifica, por si só, o deferimento da tutela provisória, especialmente quando a existência do contrato é incontroversa e a invalidade não está comprovada de plano.

7. A análise da abusividade de cláusulas contratuais ou da alegada conversão do contrato em empréstimo pessoal depende de dilação probatória, o que inviabiliza o deferimento da tutela antecipada nesta fase.

8. Não foi demonstrado risco de dano grave ou de difícil reparação decorrente da manutenção dos descontos, tampouco comprometimento da subsistência do requerente, inexistindo o requisito da urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

___________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8042520-47.2025.8.05.0000,
e
m que figura como
agravante
Jairo Miranda Santos

e agravado

Banco
Master
S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
negar

provimento
ao agravo, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça